Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA (CPC, ART. 805). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o direito possessório do executado sobre o lote 7 situado na Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I. A parte agravante sustenta, em síntese, que o exequente possui três lotes no condomínio e a penhora recairia somente sobre uma desses. Sustenta que o lote objeto do pedido não é a moradia do autor e que não tem qualquer edificação no local.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Analisando o feito originário, execução de título extrajudicial, após o recebimento da inicial e intimação do executado, o prazo transcorreu em branco. Posteriormente, houve bloqueio de R$ 387,02 via SISBAJUD. Após o agravado apresentou Embargos à Execução, que não foi conhecido. O Juízo a quo determinou a liberação do valor e pesquisa ao sistema Renajud com expedição do mandado de penhora do único veículo localizado e, em caso de infrutífera a busca e apreensão, determinou a arresto de bens que guarnecem a residência até a satisfação integral do débito. As diligências foram infrutíferas. Ato contínuo, o agravante requereu a penhora dos direitos possessórios do executado sobre a unidade 07, da Chácara 01 (Colônia Agrícola Sucupira, localizado no Condomínio Residencial Montes Claros, Riacho Fundo I. Decisão, ID 138163393 (autos de origem) indeferiu o pedido.
IV. Na espécie, é possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidi sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Ademais, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, conforme arts. 4o e 6o, do CPC.
V. Nota-se que o agravado não esboça qualquer interesse em cumprir voluntariamente ou ofertou propostas ao cumprimento da determinação judicial. Sequer apresentou contrarrazões ao presente agravo.
VI. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
VII. Assim, ante a inexistência de outros bens penhoráveis e não estando configurado o meio mais gravoso de satisfação do crédito, se mostra possível a penhora. Ademais, notadamente por se tratar de condomínios irregulares, o agravante teria dificuldade em juntar certidão de ônus do imóvel nos moldes como requerido, todavia consta nos autos elementos que comprovam que o agravado exerce posse sobre o lote 7 (ID 13556083 e 13556085).
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e determinar a penhora de possíveis direitos sobre o imóvel situado à unidade 07, da Chácara 01 (Colônia Agrícola Sucupira), localizado no Condomínio Residencial Montes Claros, Riacho Fundo I, CEP 71.827-630, a teor do art. 835, V, do CPC, em nome do ora agravado. Sem condenação em custas e honorários.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.